Tribunal: TJMT
Processo: 1042644-84.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042644-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), CLOVIS MORALES PESTANO - CPF: 540.310.790-87 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MENGARDA - CPF: 536.441.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BORGES RODRIGUES - CPF: 283.639.579-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição intercorrente e determinando a extinção de execução de título extrajudicial proposta em 1999, com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a prescrição intercorrente, especialmente quanto à alegada inexistência de desídia do exequente e à suposta ocorrência de causas interruptivas do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia relativa à prescrição intercorrente, registrando que a execução foi proposta em 1999, sem que houvesse citação válida ou constrição patrimonial efetiva apta a interromper o prazo prescricional.

A decisão embargada analisou a marcha processual à luz do regime aplicável às execuções iniciadas sob o CPC/1973, concluindo que o processo permaneceu paralisado por lapso temporal superior ao prazo prescricional do direito material, sem a prática de ato processual idôneo à interrupção da prescrição.

Considerando tratar-se de execução fundada em cédula rural, sujeita à disciplina cambial, reconheceu-se a incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002, constatando-se lapso de paralisação superior ao prazo legal.

A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir diligências processuais e supostas causas interruptivas do prazo prescricional, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia relativa à prescrição intercorrente, indicando o regime jurídico aplicável, o prazo prescricional incidente e a ausência de causa interruptiva eficaz.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC/1973, art. 219, § 4º; CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, pub. 27.01.2025; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, pub. 23.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento
ao recurso de agravo de instrumento
interposto por
CLOVIS MORALES PESTANO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000609-25.1999.8.11.0005
, movida por
BANCO BRADESCO S.A.,
que rejeitou o pedido de exceção de pré-executividade, afastando a tese de prescrição suscitada (Id. 331839397).

A decisão atacada reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito de origem (0000609-25.1999.8.11.0005) com resolução de mérito (Id. 344760880).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, o acórdão incorreu em omissão, alegando que, não houve desídia de sua parte, bem como que ocorreram diversas interrupções ao prazo prescricional.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 347143365).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 349723375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento
ao recurso de agravo de instrumento
interposto por
CLOVIS MORALES PESTANO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000609-25.1999.8.11.0005
, movida por
BANCO BRADESCO S.A.,
que rejeitou o pedido de exceção de pré-executividade, afastando a tese de prescrição suscitada (Id. 331839397).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

No ponto, a alegada omissão não se configura.

O acórdão embargado foi explícito ao delimitar a controvérsia e, na sequência, enfrentar o tema central (prescrição intercorrente), a partir de premissas fáticas assentadas nos autos, consignando que a execução foi proposta em 27/05/1999, que o despacho inicial de citação remonta a 28/05/1999 e que, malgrado as tentativas subsequentes de localização de executados e de bens, o feito perdura há mais de vinte e seis anos “sem que ocorra qualquer causa interruptiva do prazo prescricional”, inexistindo citação válida ou constrição patrimonial efetiva apta a alterar esse panorama.

Essa conclusão não decorre de silêncio ou de lacuna argumentativa, mas do próprio exame da marcha processual à luz do regime aplicável às execuções iniciadas sob o CPC/1973, com destaque para a disciplina do art. 219, § 4º, daquele diploma, segundo a qual, não efetivada a citação nos prazos legais, a prescrição tem-se por não interrompida, recaindo sobre o exequente o ônus de promover os atos necessários ao desenvolvimento regular do processo.

Nessa mesma linha, o julgado reproduziu e aplicou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.604.412/SC (IAC), no sentido de que
incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, contando-se o termo inicial do fim do prazo de suspensão ou, inexistindo, do transcurso de um ano
.

A partir desse enquadramento, o acórdão também definiu, com interpretação sistemática e teleológica, o prazo prescricional material incidente ao caso, assinalando tratar-se de execução lastreada em cédulas rurais, regidas, no que couber, pelo direito cambial (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967), razão pela qual se aplica a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil. Em seguida, cotejando o lapso de paralisação indicado nos autos entre 28/07/2008 e 21/02/2024, com o prazo trienal do direito material, concluiu, de maneira coerente, pela consumação da prescrição intercorrente.

O que o embargante sustenta como “omissão” corresponde, na realidade, a inconformismo com o desfecho do julgamento, pretendendo reabrir discussão sobre a existência de diligências, de supostas causas interruptivas e de eventuais constrições, inclusive com invocação de garantia hipotecária e de bloqueios, bem como com a tentativa de atribuir ao devedor o dever de indicar localização de bem dado em garantia. Todavia, além de tais alegações demandarem reexame do iter procedimental e do acervo probatório, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios, o acórdão embargado já afastou,
de forma categórica, a premissa de existência de causa interruptiva idônea, ao registrar a ausência de citação válida e de localização de bens penhoráveis, com prolongada inércia processual
.

Também não prospera o argumento de que a mera existência de garantia, por si só, impediria o curso da prescrição intercorrente. A garantia real não converte a pretensão executiva em imprescritível, nem dispensa o credor de impulsionar o feito com diligência útil; ao contrário, a lógica do sistema processual orientada pela duração razoável do processo e pela segurança jurídica, repele a perpetuação indefinida de execuções sem resultado prático, sobretudo quando, como reconhecido no acórdão, o processo se arrasta por décadas sem efetiva citação ou constrição patrimonial.

Em síntese, a decisão embargada enfrentou a matéria essencial com fundamentação suficiente e congruente, indicando o regime jurídico aplicável (CPC/1973),
o prazo prescricional material (trienal), o marco temporal relevante de paralisação e a inexistência de ato interruptivo eficaz, razão pela qual inexiste omissão a ser suprida, mas apenas pretensão de rediscutir o mérito sob o rótulo de aclaratórios
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026